Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/20. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. TETO DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PARTE DISPOSITIVA INTEGRADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto pelo ente distrital em cumprimento de sentença individual de ação coletiva para determinar que a expedição de RPV seja limitada ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. 1.1. Nos embargos opostos pela exequente, a recorrente requer que sejam supridas as omissões e erros de fato apontados, atribuindo-se efeitos infringentes, e reformar o acórdão embargado no sentido de negar provimento ao recurso do agravante para manter a aplicação da Lei no 6.618/2020 na espécie e a expedição dos requisitórios referentes aos valores incontroversos. 1.2. O ente executado, por sua vez, em seus embargos de declaração, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao seu recurso, para que o juízo exclua a "sucumbência recíproca" e os honorários sejam suportados somente pelo exequente, bem como que a expedição de RPV/Precatório somente ocorra após o trânsito em julgado da decisão.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Já a obscuridade é caracterizada pela falta de clareza, pela confusão das ideias ou pela dificuldade no entendimento de algo. “Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

3. Da inconstitucionalidade da Lei no 6.618/20. 3.1. No que tange à (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, alega a exequente, ora embargante, que há diversas omissões no acórdão embargado sobre a constitucionalidade da lei em comento. Todavia, neste ponto, não lhe assiste razão. 3.2. O acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). 3.3. Foi dito que o título judicial que serve como base para o cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/03/20, ou seja, antes que entrasse em vigor a Lei Distrital no 6.618/20 de 08/06/20, que majorou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do DF. 3.4. Nesse sentido, o aresto discorreu que, de acordo com o previsto no Tema 792 do STF a expedição de precatórios e RPV’s deve se basear pela lei vigente à época da formação do título judicial, sendo tal Lei a de no 3.634/05. 3.5. O julgado explanou que, no tocante à inconstitucionalidade da Lei no 6.618/20, foi reconhecido seu vício formal, em controle difuso, e que encontra identidade na declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Conselho Especial do TJDFT no feito da ADI no 2015.00.2.015077-2, que entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que alterou o valor dos RPV’s, majorando o teto para 40 salários-mínimos, o que, consequentemente, gerou novas despesas para o DF. 3.6. Narrou o acórdão que existe semelhança entre a legislação do presente caso e da Lei Distrital no 5.475/15, que, como já mencionado, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, motivo pelo qual seria possível o reconhecimento juris tantum da inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, dando margem à aplicação do previsto no art. 927, V, do CPC. Dessa forma, o aresto informou que prevalece o previsto na Lei Distrital no 3.624/05, que prevê o limite de 10 salários-mínimos no caso de expedição de RPV. 3.7. A questão foi amplamente debatida, de modo que o acórdão embargado não se encontra omisso ou dotado de “erro”, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante é a pretensão de que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. 3.8. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.9. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.10. Precedente do STJ: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).

4. Da expedição de RPV antes do trânsito em julgado. 4.1. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 4.2. Desta feita, aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, da CF). 4.3. Assim, observados os referidos critérios, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 4.4. Precedente: “[...] De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022). 4.5. Destarte, razão assiste à embargante exequente, de modo que a parte dispositiva do acórdão há de ser integrada para reconhecer a inexistência de óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa existente nos autos, no montante de R$ 9.665,89, valor este que é inferior ao teto de dez salários-mínimos, previsto no artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005.

5. Dos honorários advocatícios. 5.1. Neste ponto, assiste razão ao embargante quando afirma que há contradição no acórdão. Isso porque o julgado não fez constar do dispositivo a exclusão da condenação do ente executado aos honorários sucumbenciais, a despeito de reconhecer que na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. 5.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 5.3. Esta também é a jurisprudência desta Corte: “[...] 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial.3. Recurso conhecido e provido”. (07291152420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2021). 5.4. Nesse sentido, havendo, na origem, acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe, integralmente, à parte exequente o pagamento dos honorários advocatícios referente a este cumprimento, que devem ser fixados em 10% sobre o valor do excesso da execução (R$ 8.094,09), com base no art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração opostos pela parte exequente e pelo ente executado parcialmente acolhidos.